Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721210-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Delano Melo Loiola Wagner da Silva Coppo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Delano Melo Loiola e Wagner da Silva Coppo contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709279-74.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por DELANO MELO LOIOLA e WAGNER DA SILVA COPPO contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL E DO DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional, em caráter de urgência, que determine à autoridade impetrada proceder à sua inscrição no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes – CPO turma 2. Para tanto, sustentam nutrir interesse em promover sua inscrição para o processo seletivo de ingresso no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiros Militar, objeto do Edital n. 48/2022, entretanto, em consonância com as disposições trazidas pelo referenciado instrumento convocatório, o provimento das vagas da seleção são direcionadas somente ao Subtenentes da ativa. Ponderam que o mencionado ponto do edital foi impugnado pelo 2o Sargento – QBMG-1 Fabrício Soares do Nascimento, que teria obtido o indeferimento de sua inscrição ao argumento de lhe faltar legitimidade para implementação da matrícula. Destacam que, em tendo ciência do indeferimento do pedido de inscrição formulado pelo colega de profissão, optaram por não realizarem as respectivas inscrições. Asseveram que a exigência de ser Subtenente da ativa para obter inscrição no curso preparatório é ilegal e não detém qualquer pertinência para o cargo. Acrescentam que o ato de restringir o acesso das demais Praças de patente inferior a Subtenente, viola o disposto no art. 79, caput, da lei n.o 12.086/2009, bem como os princípios da legalidade e eficiência, na medida em que impede aqueles de demonstrarem que estão aptos intelectualmente para o exercício do oficialato. Verberam que, na condição de Segundos-Sargentos detêm respaldo legal para ingresso no curso de oficiais. Pontuam que a ilegalidade aferida no edital se estende, ainda, à imposição de critérios de seleção não previstos em Lei, tal como se infere do contido no item 9 daquele instrumento de convocação, o qual prevê em substituição à prova escrita de seleção a média apurada da somatória dos cursos anteriores ao Edital – Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP e Curso de Altos de Praças – CAEP, não abarcados como parâmetro de avaliação do concurso para Curso Preparatório para Oficial – CPO. Assinalam que o prazo exíguo de 3 (três) dias a contar da publicação do edital para a realização das inscrições afronta a razoabilidade e as disposições legais que regulamentam a matéria. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, os impetrantes buscam que a autoridade impetrada seja compelida a permitir o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei no 12.086/2009, bem como eventuais promoções oriundas do término do curso até decisão final de mérito na presente ação mandamental. Pois bem. A celeuma trazida aos autos tem nascedouro na possibilidade ou não de utilização de interpretação trazida à existência pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca significado da palavra “Praça”, contida no art. 79, caput da Lei Federal no 12.086/2009. Em se tratando do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a Lei Complementar no 1/1994 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal – prevê o seguinte quando trata das competências da citada Corte de Contas. Confira-se: Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete: [...] XV – decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento Interno. [...] § 2o A resposta à consulta a que se refere o inciso XV deste artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. (Ressalvam-se os grifos) No que concerne à competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Regimento Interno assim especifica: Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei Complementar do DF no 1, de 9 de maio de 1994, compete: III - apreciar, para fins de registro, a legalidade: a) dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; b) das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; [...] Art. 264. Em caso de dúvida na aplicação de disposição legal ou regulamentar, em matéria de sua competência, o Tribunal decidirá sobre consultas que lhe forem formuladas pelo Presidente da Câmara Legislativa, Governador do Distrito Federal, por Secretário de Governo ou autoridade equivalente, bem como por dirigente de órgão relativamente autônomo ou entidade da administração indireta, incluídas as fundações. § 1o As consultas deverão versar direito em tese, indicar com precisão seu objeto e ser acompanhadas de parecer técnico-jurídico da Administração. 2o A resposta à consulta terá caráter normativo e constituirá prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto, com publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do relatório/voto condutor da decisão. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Emenda Regimental 5 de 26/01/2022) § 3o A decisão sobre processo de consulta somente será tomada se presentes na sessão pelo menos cinco Conselheiros, incluindo o Presidente e Auditores convocados. Art. 265. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo anterior ou verse sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. No caso dos autos, observa-se que, apesar de autoridade impetrada não constar do rol de legitimados a formalizar uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Comandante-Geral do CBMDF está. Logo, à toda evidência, é o que foi feito e a autoridade impetrada seguiu orientação firmada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nesse contexto, não se evidencia qualquer irregularidade/ilegalidade na conduta adotada pela autoridade impetrada, pois se encontra lastreada em interpretação levada a efeito pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formal, na qual se evidenciou a incompatibilidade do Segundo-Sargento participar da seleção pública para ingresso na carreira de oficial. Com efeito, a exegese se pauta na necessidade de se encontrar na última graduação da carreira para que seja possível a configuração dos requisitos exigidos pela Lei. Finalmente, no que se refere à não aplicação de provas ou critérios utilizados para seleção, verifica-se que não há elementos probatórios robustos que ratifiquem a tese trazida na inicial. Com efeito, os militares selecionados passaram por seleção que, naturalmente, tomou por premissa os limites estabelecidos pelo edital. In casu, não se nota na documentação existente nos autos, que os impetrantes tenham manifestado sua irresignação administrativamente, impugnando o edital no período discriminado para tanto. Portanto, o requerimento liminar não pode ser deferido. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 36754610), em síntese, que o Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT para inscrição no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – 2o CPO/BM, com procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual, contém exigência desarrazoada e desprovida de amparo legal, consubstanciada na necessidade da patente de Subtenente da ativa para o deferimento da inscrição no aludido curso. Verberam que a palavra “Praça” grafada no caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009, que dispõe a respeito dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não abrange apenas a graduação de Subtenente, afigurando-se ilegítima a negativa de matrícula dos agravantes, que integram o Quadro Geral de Praças na graduação de Segundo-Sargento, no curso preparatório para a finalidade de promoção ao oficialato. Afirmam, ademais, que preenchem todos os pressupostos e requisitos, inclusive os de natureza técnica, para a pretendida progressão na carreira militar, não podendo o Comando da Corporação exigir do candidato critérios adicionais não previstos em lei. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a participação dos recorrentes no aludido curso preparatório, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 36754612). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3, do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que tem a seguinte redação: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. Como bem exposto pelo Juízo singular na decisão agravada (Id. 36751296, fls. 239-242), não há, no presente caso, ilegalidade ou abuso de poder relativamente à exigência ora impugnada pelos recorrentes. O pressuposto referente à graduação de Subtenente da ativa, ao contrário, encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições (procedimento no 11488/2021), sendo certo que após a elaboração de requerimento de consulta pelo Sr. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a respeito dos critérios a serem observados para a formalização de editais relacionados ao Curso Preparatório de Oficiais, e também, sobre a interpretação a ser dada ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, aos 23 de fevereiro de 2022 a Corte de Contas esclareceu, com amparo no princípio da hierarquia, prefigurado no art. 42 da Constituição Federal, que a palavra “Praça” mencionada no aludido preceito legal corresponde ao cargo de Subtenente, entendimento que torna ilegítima a pretensão dos agravantes. A propósito, examine-se a ementa do julgado aludido: “Ementa: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. Na fase de discussão da matéria, o representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA, com fundamento no art. 54, II, do RI/TCDF, reiterou os termos do Parecer no 46/2022-G4P/ML (peça 22). Decisão: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III – autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento.” (Decisão Ord. no 408/2022-SS- Decisão de Mérito, publicado em 11 de março de 2022, p. 36-50, DODF) (Ressalvam-se os grifos) A matéria em deslinde, convém ressaltar, também já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal de Justiça, que assentou a legalidade da exigência prevista no edital ora impugnado. Examine-se, a propósito, a ementa abaixo transcrita: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: ‘1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital.’ 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: ‘EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...).’ 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão n° 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) Diante desse contexto é perceptível que os impetrantes, ora agravantes, não demonstraram o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS. Assim, as alegações articuladas não podem consuzir à pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator